Tribunal: TJSP
Processo: 1004023-84.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Exclusão de associado
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ANULAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COOPERATIVA HABITACIONAL – Pedido improcedente - Sentença mantida – Autor que efetivamente descumpriu as disposições estatutárias, tendo abandonando o imóvel e deixando de pagar pelas contraprestações e encargos a ele inerentes, questões já debatidas nos autos do processo no 0007610-78.2011.8.26.0084, por ele também ajuizado, pelo qual pretendia a reintegração de posse

Ementa:
ANULAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COOPERATIVA HABITACIONAL – Pedido improcedente - Sentença mantida – Autor que efetivamente descumpriu as disposições estatutárias, tendo abandonando o imóvel e deixando de pagar pelas contraprestações e encargos a ele inerentes, questões já debatidas nos autos do processo no 0007610-78.2011.8.26.0084, por ele também ajuizado, pelo qual pretendia a reintegração de posse do imóvel, o que lhe foi negado – Ré que logrou demonstrar que houve regular cientificação do autor a respeito de sua exclusão, por edital, na medida em que estava em lugar não sabido, ocasião na qual lhe caberia apresentar recurso, pelo que nada fez – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004023-84.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOÃO
RAYMUNDO
DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COOPERATIVA HABITACIONAL DE ARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004023-84.2018.8.26.0084 -Voto no 9458
2
VOTO No 9458
Apelação n. 1004023-84.2018.8.26.0084
Origem: 5a Vara do Foro de Vila Mimosa Regional de Campinas
Juíza: Dra. Maristela Tavares de Oliveira Farias
Apelante: JOÃO RAYMUNDO DE CARVALHO
Apelado: COOPERATIVA HABITACIONAL DE ARARAS
ANULAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COOPERATIVA
HABITACIONAL
Pedido improcedente - Sentença
mantida
Autor que efetivamente descumpriu as
disposições estatutárias, tendo abandonando o imóvel e
deixando de pagar pelas contraprestações e encargos a ele
inerentes, questões já debatidas nos autos do processo no
0007610-78.2011.8.26.0084, por ele também ajuizado, pelo
qual pretendia a reintegração de posse do imóvel, o que lhe
foi negado Ré que logrou demonstrar que houve regular
cientificação do autor a respeito de sua exclusão, por edital,
na medida em que estava em lugar não sabido, ocasião na
qual lhe caberia apresentar recurso, pelo que nada fez
Honorários
recursais
devidos

RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por JOÃO RAYMUNDO DE
CARVALHO em face de COOPERATIVA HABITACIONAL DE ARARAS,
objetivando a anulação da decisão que culminou na sua exclusão do quadro de
associado.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
Arcará o autor com as custas processuais e
honorários advocatícios da requerida que arbitro em 15% do valor dado à causa,
devendo ser observada a situação de beneficiário da gratuidade, uma vez que foi
concedido ao autor a benesse.” (fls. 175/177)
Apela o autor, sustentando, em síntese, que ficou
evidenciado o abuso de direito por parte da ré, salientado tratar-se de cooperado /
associado desde 1993 e que sumariamente, a ré eliminou-o dos quadros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004023-84.2018.8.26.0084 -Voto no 9458
3
cooperativa, não tendo sido seguido o procedimento previsto no estatuto, na
medida em que não teve oportunidade de defesa, tampouco foi informado a
respeito da eliminação. Pede a reforma da r. sentença (fls. 182/192).
Recurso processado e respondido a fls. 196/202.
É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória de exclusão de associado
movida por João Raymundo de Carvalho contra a ré.
Para tanto, alega que era associado desde 1993, vez
que buscava adquirir um imóvel residencial.
Em outubro de 1993 adquiriu um imóvel na Vila União,
em Campinas, o qual ocupou até abril de 2011, quando se mudou para fins de
cedê-lo a um de seus filhos.
Entretanto, o imóvel foi ilegitimamente ocupado em
maio de 2011.
Ao buscar a ré, tomou notícia de que havia sido
eliminado do quadro de associados da cooperativa.
Reclamou que em momento algum houve contato da
cooperativa informando-o acerca de tal decisão, não lhe tendo sido garantida a
ampla defesa.
Pede a anulação do ato.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a defesa do autor pauta-se no fato de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004023-84.2018.8.26.0084 -Voto no 9458
4
não teria sido, em tese, cumprido o estatuto social previamente à sua exclusão, em
especial no que tange ao seu direito de defesa.
Cita os indigitados artigos, como tendo sido ofendidos:
“Art. 21° - A Eliminação do associado será aplicada,
por decisão da Diretoria em virtude:
I- Infração legal ou estatutária.
II-
Descumprimento
de
qualquer
obrigação
assumida perante a Cooperativa.
III- Não preenchimento, na época própria, dos
requisitos de renda familiar necessária à obtenção de financiamento para
aquisição de casa própria.
PARÁGRAFO 1° - O associado eliminado deverá
ser notificado de tal decisão através de carta registrada, ou edital publicado em
jornal de grande circulação ou publicado no Diário Oficial, no caso de ser
desconhecido seu paradeiro, cabendo recurso nos casos dos incisos I e II deste
artigo, com efeito, suspensivo, para a Assembleia Geral, no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data do recebimento da carda ou da publicação do edital.
PARÁGRAFO 2° - Decorrido o prazo a que alude o
parágrafo precedente, sem a interposição de recurso, ou sendo este denegado
pela assembleia geral, a eliminação se tornará efetiva mediante termo
circunstanciado transcrito no Livro de Matrícula e assinado pelos representantes
legais da Cooperativa.”
A ré, por sua vez, no mérito, deduziu que o autor foi,
de fato, excluído da cooperativa de acordo com reunião da diretoria conduzida em
11/06/2010 e edital publicado em 17/07/2010, vez que descumpriu disposições
estatutárias. Defende que o autor jamais adquiriu o imóvel em questão e que este
não foi ocupado irregularmente por terceiros, pelo que litiga ora de má-fé.
Demonstrou a ré que o autor, em conjunto com outros,
ajuizou ação anterior contra o suposto ocupante de seu imóvel, pedindo a
reintegração de sua posse, o que lhe foi negado, restando consignado que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004023-84.2018.8.26.0084 -Voto no 9458
5
abandonou o imóvel em questão, sem pagar-lhe o preço, motivo que culminou em
sua exclusão.
É relevante a transcrição das razões de decidir
daquela lide (processo no 0007610-78.2011.8.26.0084) para fins de melhor
entendimento da questão:
Da sentença:
“2
Dizem os autores ter João Raimundo se
mudado do imóvel em meados de abril/2011 e que a invasão pelos réus se deu
em meados de maio/2011 (fls. 05, itens 11 e 12).
2.1 Mas os réus provam ter entrado na posse do
imóvel em razão de contrato particular de cessão de direitos sobre o imóvel,
firmado em 24/01/2011 (fls. 86/90, 92), data em que também o réu foi inscrito no
quadro de cooperados da assistente (fls. 94).
2.2
A assistente, por sua vez, demonstrou à
saciedade ter procurado regularizar a situação dos autores (fls. 184/187), cuja
ocupação era irregular (fls. 147/154), daí o edital de eliminação de fls. 156/157.
Bem por isso é que os autores não possuem documentação regular, mas
apenas um contrato de depósito em conta de poupança na modalidade
vinculada para fins de obtenção de carta de crédito imobiliário” (fls. 33/46).
2.3
Aliás, não responderam os autores como
deixaram o imóvel em abril/2011, que já estava na posse dos réus desde
24/01/11.
(...)
3 - Logo, improcedente o pedido inicial (...)” (fls.
124/125).
A sentença acima foi confirmada pelo acórdão
proferido pela 20a Câmara de Direito Privado, em acórdão proferido sob relatoria do
I. Des. Rebello Pinho:
“POSSESSÓRIA Configura abandono da posse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004023-84.2018.8.26.0084 -Voto no 9458
6
conduta dos autores caracterizada pela desocupação do imóvel, pelo qual não
pagou o preço de aquisição, apesar da ocupação por 17 anos, e em época em que
entidades públicas diligenciavam pela regularização do conjunto habitacional onde
ele se localizava, deixando dívidas não satisfeitas de tributos municipais vencidos
há cerca de quatro anos e de condomínio há três, por contrariar o comportamento
de quem é proprietário, que em tal conjuntura permaneceria no imóvel e
diligenciaria pela regularização de sua situação - Demonstrado o abandono da
posse do imóvel objeto da ação pelos autores, posse esta pela qual sequer
pagaram o preço de aquisição e que foi largada com débitos de condomínio e de
IPTU pendentes de pagamento há vários anos, em momento em que entidades
públicas diligenciavam pela regularização, é de se reconhecer que os autores
perderam a posse do imóvel, por ato voluntário, e, consequentemente, que não
configurou esbulho o ingresso da assistente promitente vendedora na posse do
imóvel e a dos réus que dela receberam por transmissão onerosa, com assunção
dos débitos pendentes deixados pelos autores, dos quais parte já foi satisfeita,
impondo-se, em consequência a manutenção da r. sentença, que julgou
improcedente ação. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL Como a deliberação
sobre a questão da “nulidade do ato que eliminou do Sr. João Raymundo do
quadro de associados da cooperativa/assistente, uma vez que não foi obedecido o
devido processo legal” e “que seja concedida reintegração de posse do imóvel”
não constitui questão prejudicial de mérito controvertido na presente ação
possessória, requisito estes indispensável a ação declaração incidental, visto que a
perda da posse não decorreu do ato de eliminação em questão, mas sim do
abandono, ato voluntário, de rigor, o julgamento de extinção do processo referente
à ação declaratória incidental proposta pelos autores, sem apreciação do mérito,
com base no art. 267, VI, do CPC, por falta desinteresse processual. Recurso
desprovido, com observação.” (TJSP 20a Câmara de Direito Privado - Apelação
no 0007610-78.2011.8.26.0084 De. Relator: Rebello Pinho j. 22/02/2016).
Fica claro, portanto, que houve descumprimento do
Estatuto, nos termos da sentença ora recorrida:
“Infringiu o autor o inciso I, porque deixou de quitar as
prestações do financiamento.
Note-se que este foi um dos fundamentos do V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004023-84.2018.8.26.0084 -Voto no 9458
7
Acórdão, para que fosse rejeitado o pedido do autor, naquela oportunidade, como
apelante. Afirmou-se na decisão que "(b) os autores ocuparam o imóvel por
aproximadamente 17 anos, sem efetuar pagamento pela aquisição do bem, fato
este incontroverso[...]" (fls.145). Ora, se não houve pagamento, ocorreu por parte
do autor infração estatutária, que prevê o recebimento de taxas, por exemplo
(fls.94).” (fl. 176, in verbis).
Havendo justo motivo para a pretensão de exclusão
do associado, resta saber se houve o preenchimento dos requisitos necessários à
validade do ato, pelo que a resposta é positiva, tendo a ré demonstrado a
publicação, em edital, da decisão, nos termos do art. 21, II do diploma (fls.
110/111), certo que tendo havido o abandono do imóvel, inesperado fosse
comunicado de outra forma.
Nas palavras da I. Magistrada sentenciante: “O próprio
associado confirmou que se mudou temporariamente do imóvel (fls. 3), não
constando que tenha comunicado a alteração do endereço à Associação,
legitimado a intimação por edital, como previsto no estatuto.”
Descumpridas as obrigações cabíveis ao cooperado e
evidenciada a adoção adequada do rito, mostrou-se adequada a exclusão do autor
dos quadros associativos, não tendo este apresentado elementos e documentos
aptos a infirmar a decisão ora recorrida.
A sucumbência recursal importa na majoração dos
honorários advocatícios, que passam a representar 18% sobre o valor da causa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004023-84.2018.8.26.0084 -Voto no 9458
8
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora